Tribunal: STF
Processo: ARE 1373342
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO: INCIDÊNCIA DO TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS EM PARTE. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. SENTENÇA COLETIVA. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC/15. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. PRÉVIA OITIVA DO CONSTITUINTE. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 137, § 3º, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT expressamente excluiu do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. 2. Fixados os honorários sucumbenciais pelo Juízo prolator do decisum e sendo ilíquida a sentença condenatória, o percentual devido a título de verba honorária demanda a liquidação dos valores cabíveis a cada substituído. 3. Diferida a definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença, nos termos do § 4º do art. 85 do CPC/15, o advogado que atuou na causa coletiva pode postular a inclusão dos honorários relativos à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença. 4. A fixação do percentual a ser arbitrado pelo magistrado a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, § 2º, do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo. 5. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, pois o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no § 5º do mesmo dispositivo. 6. Admitindo como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa percentual mais elevada prevista no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. 7. Se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico, integrante da mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelo executado e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do § 3º do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. 8. Essa providência evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo. 9. A medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados, em consonância com o pleito deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC/15, por tratarem de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 10. A providência a ser adotada pelo patrono do Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. 11. Aludida diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida – a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados – e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado. 12. Afigura-se possível o deferimento do destaque dos honorários advocatícios contratuais, ainda que inadmitida a expedição, em separado, de RPV (Requisição de Pequeno Valor) para pagamento da referida verba. 13. Nos moldes do disposto no § 4º, do artigo 22 da Lei nº 8.906/94, a fim de decidir pedido de destaque de honorários contratuais, admite-se que o julgador proceda à oitiva do constituinte/cliente ou determine a apresentação, pelo causídico, de declaração firmada pela parte de que nenhum valor foi adiantado a título de honorários convencionados. 14. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (fls. 2-4, e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o Distrito Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 8º do art. 100 da Constituição da República e desrespeitado o precedente do Tema 1.142 da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 1.309.081).



    Assinala “trata[r]-se de julgamento de AGI que resultou possibilidade de execução dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva em conjunto com múltiplos cumprimentos individuais de sentença (fracionamento de PCTs)” (fl. 2, e-doc. 15).



    Sustenta que “o acórdão recorrido expressamente admite a cobrança dos honorários sucumbenciais sem qualquer liquidação prévia que permita apurar o valor global da condenação para a adequada aplicação dos percentuais próprios da fazenda pública (CPC, Art. 85, § 4º, II) determinada na coisa julgada o que implica evidente ofensa ao Art. 5º, XXXVI, da CF” (sic, fl. 9, e-doc. 15).



    Argumenta que “o douto acórdão da ação coletiva 2015.001.125134-3 determinou a liquidação dos honorários, porque há necessidade de se respeitar o contraditório e o devido processo legal previsto no Art. 511 do CPC, que é muito mais denso e complexo do que um singelo cumprimento de sentença por meros cálculos aritméticos realizado em diversos processos individuais por fracionamento” (fls. 9-10, e-doc. 15).



    Salienta que, “como se trata de sentença coletiva e genérica, a liquidação não se faz por mero cálculo aritmético, porque é preciso comprovação material, mediada pelo necessário contraditório, do montante global da condenação a fim de se promover o adequado enquadramento nas alíquotas definidas no § 3º do Art. 85 do CPC” (fl. 10, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta, “em razão da ausência de similitude fática com o julgado no RE 1.309.081 (tema 1.142), pois o presente processo trata da possibilidade dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento ser incluído no cumprimento individual do título executivo coletivo, enquanto o repetitivo, da impossibilidade de expedição de RPV’s fracionadas dos honorários” (fl. 3, e-doc. 17).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Distrito Federal assevera que “admitir a cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em diversos cumprimentos individuais de sentença coletiva é permitir indevido fracionamento do precatório (CF, art. 100, § 8º) que seria uno caso a execução dos honorários de sucumbência se fizesse nos autos da ação coletiva como o DF sempre defendeu nos diversos processos individuais pulverizados” (fl. 8, e-doc. 19).



    Pede que, “tendo por insubsistentes os argumentos postos na decisão agravada, o Distrito Federal e o IPREV-DF confiam no provimento deste agravo para garantir o trânsito do Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 19).



    5. Em 5.4.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 24), que opinou pelo provimento do recurso extraordinário:



    “Processo civil. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito do Distrito Federal que busca reconhecer violação a Tese de Repercussão Geral. 1. Acórdão do TJDFT que admitiu fracionamento de honorários advocatícios, relativos a processo coletivo, para cobrança em cumprimento individual de sentença. 2. Apesar do intento não ter sido adequar o valor da parcela para enquadramento como RPV, o acórdão recorrido violou a Tese fixada no Tema 1.142 de Repercussão Geral que reconhece ser os honorários advocatícios crédito único e indivisível e que seu parcelamento viola o art. 100, § 8º, da CRFB. 3. Pela devolução dos autos à origem, para que a causa seja rejulgada, na forma do inc. II do art. 1.040 do CPC, ao teor da Tese do Tema 1.142 de Repercussão Geral; caso assim não se entenda, pelo provimento do RE” (fl. 1, e-doc. 27). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, pois há repercussão geral da matéria de natureza constitucional.



    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica assiste, em parte, ao agravante. 



    7. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, decidiu:



    “De fato, em 6/5/2021, o e. Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE nº 1.309.081/MA, julgado com repercussão geral (Tema 1142), fixou a seguinte tese jurídica: ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal’. 



    Todavia, não houve omissão do acórdão embargado, o qual apreciou devidamente a questão, tampouco se afigura que esse esteja contrário ao Tema 1142 do e. STF, que, na verdade, enfrentou a possibilidade de fracionamento do precatório com base no § 8º do artigo 100 da Constituição Federal, dizendo não ser possível fracionar os honorários em relação ao valor principal. 



    Com efeito, pelo teor do julgamento deste Colegiado, admitiu-se, na linha da jurisprudência deste eg. Tribunal, a possibilidade de inclusão dos honorários da fase do conhecimento em ação coletiva no cumprimento de sentença. 



    Contudo, e aqui está – talvez distinguishing – um fator bastante relevante, fizeram-se condicionantes, de sorte que, se o advogado quiser executar em cada um dos cumprimentos de sentença a verba honorária afeta à fase de conhecimento, deve primeiro calcular o montante total do débito relacionado aos honorários advocatícios. Depois, deve informar o quantum daquele valor já foi eventualmente cobrado em outras execuções, porque havia uma situação em que, nos inúmeros inícios de cumprimento de sentença, estavam sendo fixados honorários a título de fase de conhecimento simplesmente de acordo com o valor de cada cumprimento individual, sem observar o escalonamento dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC/15” (fl. 11, e-doc. 13). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.309.081/MA, Tema 1.142, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (DJe 18.6.2021).



    A controvérsia tratada neste processo refere-se à inclusão dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo. Apesar de o paradigma do Tema 1.142 ter tratado da impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios quanto ao crédito de cada beneficiário substituído para pagamento por requisição de pequeno valor, é vedada a repartição da execução.



    Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Na espécie, o acórdão recorrido ao permitir a cobrança de valores relativos a honorários advocatícios de processo coletivo na execução individual, acarretou, na prática, fracionamento e quebra do valor da execução devida pela Fazenda Pública. Dessa forma, apesar do acórdão recorrido não ter visado ao pagamento dos valores por meio de RPV tal circunstância não é capaz de afastar a incidência do referido precedente qualificado ao caso concreto objeto do presente recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 27). 



    O acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 1.142 da repercussão geral. 



    9. Quanto ao destaque dos honorários advocatícios contratuais, no voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator concluiu que “não se controverte quanto à possibilidade de deferimento do destaque dos honorários advocatícios contratuais, ainda que inadmitida a expedição, em separado, de RPV (Requisição de Pequeno Valor) para pagamento da referida verba (…) a reserva dos honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com a parte, ou, ainda, com a autorização dela para tanto, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94” (fls. 12 e 13, e-doc. 9).



    Este Supremo Tribunal assentou não ser possível o destaque dos honorários contratuais do agravante do crédito do cliente, para pagamento por requisição de pequeno valor. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.207.892-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.190.713-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República. 2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios. 3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 1.035.724-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).



    A conclusão do acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    10. Pelo exposto, dou parcial provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade com o julgamento do Tema 1.142 da repercussão geral deste Supremo Tribunal, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora